Tribunal: STF
Processo: HC 225664
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (eDOC 4, p. 35/36):



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. INTENTO DEFENSIVO. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. AFERIÇÃO. CONDIÇÃO DE MILITAR. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA Nº 12 DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. I. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão final. II. O enunciado nº 12 da Súmula desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade. III. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar. IV. Embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, tal situação não interfere no prosseguimento da Ação Penal por não configurar o licenciamento causa de isenção de processo ou de extinção da punibilidade. V. A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para a procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -, é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia. Assim, a superveniente exclusão do militar da Força a qual integra não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar já deflagrada. VI. Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso.



    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar, tendo em vista que se ausentou de sua unidade, sem a devida autorização, no dia 12.11.2019 por mais de oito dias; b) em sentença, o CPJ extinguiu sem resolução do mérito o processo, por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão do licenciamento do paciente, com base 485, IV, do CPC, aplicado por analogia em razão da lacuna da legislação processual penal militar e comum; c) o STM deu provimento ao apelo do Parquet para determinar o regular prosseguimento da ação; d) o status de militar é condição de prosseguibilidade da ação e a sua perda gera a ilegitimidade passiva superveniente.



    Pugna-se pela concessão da ordem a fim de restabelecer a sentença, bem como seja feita proposta de Súmula Vinculante, para estabelecer a necessária segurança jurídica e pacificar situação de interesse da sociedade brasileira, das Forças Armadas e da Justiça Militar da União, firmando, em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do serviço militar é causa de ilegitimidade passiva superveniente e implica a extinção da ação penal militar, mesmo aquela que esteja na fase de execução, ante a ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação, em consonância com o art. 427, §2º, do CPPM.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O delito de deserção está previsto no Título III do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. O tipo tutela a disciplina e a hierarquia necessárias ao exercício do serviço militar (e, ao fim, à salvaguarda da própria Instituição), punindo aquele que dele se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias (art. 187, caput, CPM).



    Ao disciplinar o procedimento especial de deserção de praça, prescreveu o Código de Processo Penal Militar: 



    “Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    Inspeção de saúde



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.” 



    Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a persecução penal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito” (HC 115.754, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).



    Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e previstos somente na legislação castrense), o Supremo considera que o licenciamento das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012). “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida” (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.5.2009). 



    HABEAS CORPUS – POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. (HC 103254, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.04.2011) 



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.



    II Ordem concedida de ofício. (HC 108.197, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.02.2012)



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: HC 167.584, Relatora Cármen Lúcia, DJe 29.05.2019; HC 154.478, Relator Celso de Mello, DJe 03.05.2019; HC 167.556, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.02.2019; HC 169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC 161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018.



     



    Corroborando a orientação firmada, colho lição doutrinária de Célio Lobão:



    “(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à condição de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado (LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387).” 



    Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no curso do processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, cumpre levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação penal. 



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de declarar a extinção definitiva da ação penal militar 7000096-45.2021.7.04.0004, por falta de condição de prosseguibilidade. 



    Comunique-se, com urgência, ao STM.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente